Tribunal: TJMT
Processo: 1030619-18.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030619-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA CANDIDO registrado(a) civilmente como ROBERTO DE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 445.099.871-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CASSAÇÃO DE SENTENÇA.

I. Caso em exame

Ação de busca e apreensão visando à recuperação de veículo alienado fiduciariamente. O juiz de primeiro grau homologou, equivocadamente, um pedido de desistência inexistente e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve prolação equivocada de sentença de extinção do feito com base em pedido de desistência da parte autora, que nunca foi formulado.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que não houve qualquer manifestação de desistência pela parte autora, configurando premissa equivocada na sentença do juiz a quo.

4. O art. 485, VIII, do CPC prevê a homologação de desistência somente quando requerida pela parte, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "1. Não pode ser homologada desistência da ação sem que tenha havido pedido expresso da parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VIII.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão
manejada contra ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA CANDIDO, homologou pedido de desistência da ação pela parte autora e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, revogando eventual liminar deferida.

Inconformado, o apelante aduz que

não houve pedido de desistência da ação
, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
manejou a presente ação em desfavor do apelado, pleiteando a busca e apreensão do veículo Ford Fiesta SE, 2011/2011, cor: cinza, placa: OAR-7780, chassi: 3FAKP4BK6BM199068, renavam: 00329281186, alienado fiduciariamente.

Em sentença (ID. 227362293), o d. juízo
a quo

homologou pedido de desistência da ação pela parte autora e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, revogando a liminar deferida.

Inconformado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, asseverando que
“a sentença não guarda relação alguma com o processo, uma vez que simplesmente não houve pedido de desistência da ação”
(ID. 227362294).

Pois bem.

A controvérsia se restringe a definir se houve a prolação equivocada de sentença de extinção do feito por desistência da ação pela parte autora, na forma do art. 485, VIII, do CPC, sobretudo por não existir o referido pedido.

Inobstante o brilhantismo dos posicionamentos adotados pelo d. juízo de primeiro grau, basta uma análise singela dos autos para constatar que
em nenhum momento a parte autora, ora apelante, pleiteou a desistência da ação como relatado na sobredita sentença.

Dessa forma, nota-se que o d. juiz
a quo
pautou a sentença em premissa equivocada, pois é de notório saber que não há que se falar em extinção do processo ante ao pedido de desistência da parte, quando, em verdade, a parte autora não se manifestou nesse sentido.

Sem mais delongas, destaco o próprio art. 485, VIII, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) VIII -
HOMOLOGAR
a desistência da ação;”
(g. n.)

Portanto,
ante a evidente ausência de pedido de desistência da ação pela parte autora, ora apelante,
não resta alternativa senão
cassar a sentença
, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024